Tribunal: TJDFT
Processo: 0744366-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744366-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARABIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, parte exequente, contra a r. decisão (ID 246248614 integrada pelos Embargos de Declaração de ID 248819099) proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento provisório de sentença (processo n. 0732956-82.2025.8.07.0001), determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação dos Executados. Transcrevo a decisão recorrida (ID 246248614): Trata-se de requerimento de cumprimento provisório de sentença proposto por NOZAWA OLIVEIRA ADVOGADOS em desfavor de ARÁBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, NAEL AHMAD HELAL MUHAMAD MUSTAFÁ e NAJWA SAED RASHED AHMAD, tendo por objeto a execução de honorários advocatícios. Recebo a impugnação ao cumprimento provisório de sentença (ID 246125718), atribuindo-lhe efeito suspensivo, tendo em vista que a execução é manifestamente suscetível de causar aos Executados grave dano de difícil ou incerta reparação, sobretudo diante da decisão de ID 246234936, proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu efeito suspensivo aos recursos especiais por eles interpostos. Em respeito ao princípio do contraditório, em sua vertente de vedação à decisão surpresa, intime-se a Exequente para se manifestar sobre a impugnação dos Executados (ID 246125718 e ID 246234934). Prazo: 15 (quinze) dias. Consigno que não serão adotados atos de constrição patrimonial até decisão definitiva sobre a impugnação. Após, volvam-me os autos conclusos. A parte agravante (ID 77206813) alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao apenas atribuir efeito suspensivo à impugnação, mantendo em curso o cumprimento provisório de sentença, quando, em verdade, deveria ter declarado a extinção da execução, ante a inexistência de título executivo hábil. Defende que não há que se falar em título executivo judicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, requisitos indispensáveis para o desenvolvimento de qualquer execução (art. 783 do CPC1). A suspensão da eficácia do acórdão impugnado retira do referido título a condição de exigibilidade, tornando-o juridicamente inapto a embasar qualquer ato executório. Sustenta que o correto seria o magistrado de origem extinguir o cumprimento de sentença, e não apenas suspendê-lo, pois a decisão do STJ impede o prosseguimento da execução e retira a própria força executiva do título. Aduz que ao manter o cumprimento de sentença mesmo após a determinação expressa do STJ de suspender os efeitos do acórdão recorrido, a decisão agravada usurpou competência e contrariou ordem emanada de instância superior, configurando ofensa à eficácia vinculante e obrigatória das decisões proferidas em sede de tutela provisória por Tribunal Superior. Ao final, requer que seja concedida a antecipação da tutela recursal ao presente recurso, concedendo-lhe efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, inciso I do CPC, suspendendo-se integralmente o feito e quaisquer atos de constrição patrimonial até julgamento final deste Agravo. No mérito, que seja dado integral provimento ao presente recurso, reconhecendo-se que não há título executivo hábil e, por consequência, declarando-se extinto o cumprimento de sentença. Preparo recolhido (ID 77214937). Despacho para se manifestar sobre o interesse recursal (ID 77463790). Petição da Agravante (ID 77576604). É o relatório. Decido. Para conhecimento dos recursos é necessário o preenchimento de requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, preparo) e requisitos intrínsecos (cabimento, legitimidade para recorrer, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo). No presente caso não se vislumbra interesse recursal no recurso interposto. Para que haja interesse recursal é necessário a demonstração do binômio utilidade - necessidade. A decisão impugnada apenas determinou a intimação da parte Exequente para se manifestar sobre a impugnação dos Executados. Em seu recurso, a Agravante pretende o reconhecimento de que não há título executivo hábil e, por consequência, declarando-se extinto o cumprimento de sentença. Contudo, em consulta ao Pje, verifico que decisão posterior do Juízo de origem, ID 251392525, em 10 de outubro de 2025, não acolheu a impugnação apresentada e determinou a suspensão do cumprimento provisório de sentença. Ora, a Agravante almeja com o presente Agravo de Instrumento a extinção do feito, objeto de sua impugnação ao cumprimento de sentença, cuja fundamentação para a continuidade do processo foi apresentada na nova decisão de ID 251392525. Deste modo, eventual conhecimento deste recurso contra a decisão de ID 246248614 implicaria em violação à dialeticidade recursal e supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil diante de sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital